Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RELAÇÃO PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA. AFFECTIO MARITALIS. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. ÔNUS DA PARTE AUTORA EM COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ARTIGO 373, I, CPC. NÃO ATENDIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração da união estável, é imprescindível a convivência pública, contínua e duradoura entre o casal, estabelecida com o objetivo de constituição de família (affectio maritalis), além da ausência de impedimento matrimonial entre os conviventes e da presença da notoriedade de afeições recíprocas e da honorabilidade.
2. Não tendo a parte autora trazido aos autos provas aptas a demonstrar a existência de convivência pública, com o objetivo de constituir família, entre ela e o de cujus, não há como prosperar o pedido de reconhecimento de união estável post mortem, vez que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto, qual seja, o de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I).
3. Apelação conhecida e não provida.